Tribunal: STF
Processo: RMS 32524
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE UNIDADE REFERENCIAL DE PREÇOS – URP. BOA-FÉ DA SERVIDORA APOSENTADA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DA ADMINISTRAÇÃO A PARTIR DA DATA EM QUE O CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DECIDIU PELA ILEGALIDADE DO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO SOMENTE ENQUANTO CONCOMITANTES OS REQUISITOS DA BOA-FÉ E DA DÚVIDA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.